Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO DE MAIS DE UMA HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS NÃO CONSUMADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade da penalidade aplicada de suspensão do direito de dirigir. Noticiou que é motorista de carreta e que, em 30/04/2016, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Alegou que não recebeu informações a respeito do auto para que pudesse apresentar sua defesa. Discorreu que somente em 2023 foi informado da penalização de suspensão do direito de dirigir no período de 24/04/2024 a 19/04/2025. Defendeu que depende de sua CNH para promover o sustento de sua família. Sustentou que a infração foi cometida em 2016 e que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66738873).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a infração foi cometida em 30/04/2016 e que somente foi notificado da autuação do processo para aplicação da suspensão do direito de dirigir em 04/10/2019. Discorreu que houve o transcurso do prazo de 3 anos entre a infração e a autuação do processo, ocorrendo a prescrição intercorrente. Destacou que a prescrição acerca das infrações cometidas há mais de 3 anos, ocorrerá em 2 anos, nos termos do art. 4 da Lei 9.873/99. Defendeu que a aplicação da penalidade ocorreu em 12/11/2021, após dois anos da primeira interrupção. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja declarada a prescrição com a nulidade da infração de trânsito.
5. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único do referido artigo prevê que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada. No ponto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 22, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99."
6. No caso, a infração foi cometida em 30/04/2016 (ID 66738859), oportunidade em que, autuado em flagrante, o recorrente tomou conhecimento da infração. De acordo com o Processo Administrativo de ID 66738860, em 04/05/2016 o recorrente tomou ciência acerca do prazo para apresentação de defesa prévia e interposição de recurso, contudo se manteve inerte (p. 21). O processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 04/10/2019, com a regular intimação a respeito da interrupção do prazo prescricional respectivo (p. 22), tendo a penalidade sido aplicada em 10/11/2021 (p. 29), ocasião na qual ocorreu novamente a interrupção do prazo prescricional, tendo o processo se encerrado em 19/04/2024 (p. 33). Logo, não restou evidenciado nos autos que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três, afastando a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente.
7. Na espécie, não se aplica a redução do prazo prescricional para dois anos, nos termos do art. 4 da Lei 9.873/99, pois o dispositivo abarca somente as infrações cometidas há mais de 3 anos, contados a partir de 01/07/1998, o que não é o caso dos autos.
8. A alegação de impossibilidade de ocorrência de mais de um evento interruptivo, previsto na regra geral (art. 202 do Código Civil) não é aplicável ao presente caso, uma vez que a legislação específica prevê múltiplas causas interruptivas, as quais se referem a marcos distintos (notificação, aplicação da penalidade e julgamento recursal).
9. Assim, considerando que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou o prazo quinquenal, sobretudo em razão das hipóteses de interrupção do prazo prescricional, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.